Tribunal: TJDFT
Processo: 0752185-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752185-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RAFAELA MARIA ALVES MARTINS FONSECA D E S P A C H O Compulsando detidamente os autos, observa-se que o agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça, nem tampouco a requereu. Constata-se ainda a inexistência de guia e do respectivo comprovante de recolhimento do preparo, o que impossibilita aferir se houve ou não o efetivo pagamento. Desse modo, determino a intimação do agravante para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, a guia de recolhimento do preparo recursal com o recibo de pagamento, datado do ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil; ou que apresente o recolhimento em dobro, conforme dispõe o §4o do supracitado artigo, sob pena de deserção. Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator